Tribunal: TJSP
Processo: 1098063-78.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250588
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098063-78.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANA
TARGON ME, é apelado A SICILIANA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098063-78.2016.8.26.0100 -Voto no 20689
2
APELAÇÃO.
Ação
monitória.
Embargos
rejeitados.
Inconformismo da ré. Com razão. Petição inicial instruída apenas
com as notas fiscais eletrônicas protestadas e demonstrativos de
cálculo. Documentos insuficientes para comprovar a existência da
dívida. Ausência de comprovação da entrega da mercadoria. Ônus
da prova da autora embargada. Não cumprimento. Sentença
reformada. Apelo provido.
VOTO n° 20689
RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta pela ré Luciana Targon
Me. contra a r. sentença de fls. 370/372, que rejeitou os embargos e julgou
procedente o pedido formulado na ação monitória movida por A Siciliana
Fomento Mercantil Ltda., condenando a parte vencida a pagar as custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
atualizado da causa.
Houve embargos declaratórios opostos pela ré a fls.
374/376, rejeitados a fls. 377.
Apela a parte ré pleiteando a reforma da r. decisão. Alega,
em suma, que (A) o documento de fls. 65 comprova o desfazimento do
negócio entabulado entre a apelante e a empresa FullCoat (fls. 380); (B) o
negócio foi desfeito, não tendo gerado nem emissão de nota fiscal nem
entrega das mercadorias (fls. 381). Pugna pelo provimento do recurso e
inversão do ônus da sucumbência (fls. 379/384).
O recurso foi regularmente processado. Apresentadas
contrarrazões (fls. 390/397).

FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, observo que o recurso é tempestivo e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098063-78.2016.8.26.0100 -Voto no 20689
3
custas foram recolhidas (fls. 385/387).
Trata-se de ação monitória. No que toca à prova
documental, a petição inicial foi instruída com os instrumentos de protesto das
duplicatas no 27801-1 e 27801-2, emitidas em 26.03.2015 e 27.05.2015, nos
valores respectivos de R$ 52.391,74 e R$ 52.390,55 (fls. 23/24) e
demonstrativo atualizado do débito (fls. 25).
Já a apelada juntou e-mails trocados entre as partes (fls.
77/79 e 88/101).
Pois bem.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 700, prevê que:
Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele
que afirma, com base em prova escrita sem eficácia de
título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I o pagamento de quantia em dinheiro;
II a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem
móvel ou imóvel;
III - O adimplemento de obrigação de fazer ou de não
fazer.
No presente caso, verifica-se que a nota fiscal eletrônica
no 27801-2, emitida em 26/3/2015, possui valor de R$ 104.783,49 e se
refere à mercadoria “line coat 120/branco” (fls. 91).
O pedido monitório, então, está embasado nas notas
fiscais 27801-1 e 27801-2.
Já os e-mails juntados a fls. 77/79 e 88 fazem menção às
notas fiscais no 27480-A e 27480-B; portanto não comprovam o aceite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098063-78.2016.8.26.0100 -Voto no 20689
4
daquelas.
Ora, não basta, em ação monitória, a mera alegação da
existência do crédito, se houver embargos e não restar comprovada a entrega
da mercadoria.
Aqui, os documentos juntados a fls. 22/24 e 88/101,
relativos a um suposto débito, não o comprovam concretamente, porque
produzidos unilateralmente e refutados pela parte contrária.
Ademais, o documento de fls. 65, firmado entre a apelada
e a empresa Full Coat, comprova que as mercadorias referentes ao pedido de
no 105.021, de 20.01.2015, não poderiam ser entregues e, por isso, o pedido
foi cancelado.
Assim, cabia à apelada, nos termos do artigo 373, I do
Código de Processo Civil, comprovar a efetiva e inconteste entrega das
mercadorias referentes às duplicatas protestadas, o que não ocorreu.
Por conta disso, de rigor se dar provimento ao recurso da
embargante para reformar a r. sentença, a fim de acolher os embargos e, por
consequência, julgar improcedente o pleito monitório.
No mais, inverte-se o ônus da sucumbência para
condenar a autora apelada a arcar com as custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, em
favor do patrono da embargante, atualizados a partir desta sessão de
julgamento, valor adequado e proporcional ao caso concreto.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e se dão como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098063-78.2016.8.26.0100 -Voto no 20689
5
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim, já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)